Tribunal: TJMT
Processo: 1006645-42.2017.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006645-42.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (EMBARGADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (EMBARGADO), EDSON DA SILVA CLAUDINO - CPF: 977.040.081-53 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUXÍLIO ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA —
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC.

2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDSON DA SILVA CLAUDINO
contra acórdão proferido nos autos do recurso de apelação, que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a sentença.

O embargante defende em suas razões que o acórdão ora embargado concedeu - lhe o direito ao benefício de auxílio acidente desde a data da cessação do auxílio por incapacidade temporária em 22.01.2016.

Porém, argumenta que
“o acórdão só manteve a decisão de primeira instância, mas nem em primeira e nem em segunda instância, mesmo se garantindo o direito do autor ao benefício vindicado, não foi analisada a concessão da tutela antecipada de urgência, para que o autor já inicie o devido recebimento.”

Sustenta “
omissão no acórdão, a fim de ver concedida a antecipação da tutela, para que se efetive o cumprimento do comando judicial por parte do INSS e estabeleça um prazo para tal, vez que se trata de benefício de caráter alimentar”.

.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada
“quanto ao pedido formulado pela parte autora, ante ao caráter alimentar que rege as prestações previdenciárias
”[id. 113708984 - pág. 01 à 03].

O embargado manifestou nos autos, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração [id. 116882496 – pág. 01
].

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
EDSON DA SILVA CLAUDINO
contra acórdão proferido nos autos do recurso de apelação, que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a sentença.

Eis o teor do acórdão embargado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA — INCIDÊNCIA DOS PARÂMETROS DO 905 DO STJ E 819 DO STF —RECURSO NÃO PROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu pela redução parcial da capacidade laborativa decorrente de acidente, imperiosa a concessão do benefício do auxilio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91.”

Como relatado, o embargante defende em suas razões que o acórdão ora embargado concedeu o direito ao benefício de auxílio acidente desde a data da cessação do auxílio por incapacidade temporária em 22.01.2016.

Porém, argumenta que
“o acórdão só manteve a decisão de primeira instância, mas nem em primeira e nem em segunda instância, mesmo se garantindo o direito do autor ao benefício vindicado, não foi analisada a concessão da tutela antecipada de urgência, para que se efetive o cumprimento do comando judicial por parte do INSS e estabeleça um prazo para tal, vez que se trata de benefício de caráter alimentar”,
pugnando, ao final, pelo acolhimento dos embargos.

Considerando os argumentos do embargante, adianto, desde já, que o recurso apresentado não merece acolhimento.

Revendo os autos, considerando todo o conjunto probatório anexado na ação de concessão de auxílio acidente, o magistrado consignou na sua sentença, o seguinte:

“(...) Nesse contexto, apesar de o requerido alegar que não houve redução da capacidade laborativa do requerente, o laudo pericial constatou que as lesões não permitem que o autor continue exercendo a função repositor de mercadoria e outra que exija esforço médio e intenso em coluna, tanto que mudou de função (motorista). Por evidente, não está o autor inválido, impossibilitado de trabalhar. Porém, é certo que: a) existe doença ocupacional; b) foram constatadas sequelas físicas decorrentes do infortúnio; c) embora o requerente possua condições para exercer atividade laboral, houve perda funcional. Destarte, em razão da redução da capacidade laborativa, o autor faz jus ao auxílio acidente postulado na inicial, conforme preconiza o já mencionado artigo 86, caput, da Lei nº 8.213/91.

Pelo que se vê, a sentença julgou procedente o pedido do autor/embargante, para condenar o requerido INSS a implantar o beneficio auxílio acidente, em seu favor, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença nº 612.126.594-2 (22.01.2016).

Inconformada, a entidade autárquica recorre objetivando a reforma da sentença, para que diante da análise do laudo pericial apresentado pelo juízo, seja reconhecida a ausência de redução da capacidade laborativa do autor.

Por sua vez, o relator concluiu que restou comprovado por meio de laudo pericial oficial, que, de fato, houve a redução da capacidade laborativa física parcial e permanente do beneficiário, sendo que a concessão do benefício do auxílio-acidente é cabível a partir da cessação ao auxílio-doença, mantendo os termos da sentença.

Irresignado, o embargante alega omissão no julgado, sob o argumento de que

“
mesmo se garantindo o direito do autor ao benefício vindicado, não foi analisada a concessão da tutela antecipada de urgência, vez que se trata de caráter alimentar”.

Em que pese os argumentos lançados no recurso, sem razão o embargante, isso porque, eventual omissão poderia ter sido arguido na fase de conhecimento, o que não foi feito, não podendo neste momento, arguir esse vício, sob pena de supressão de instância.

Desta forma, não vislumbro omissão no acórdão a ensejar a interposição dos presentes embargos, vez que foi deferido a favor do embargante o benefício do auxílio acidente, nos termos da inicial, não havendo motivos para qualquer insurgência.

Ao contrário, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o desprovimento do recurso de apelação, à medida que não padece de contradição ou qualquer outro vício, não sendo cabível os embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)”.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022